Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735718-71.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ester Meiler Leventer Apelados: Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo D1Lance Intermediação de Ativos Ltda Fundação Armando Alvares Penteado Marques e Amorim Sociedade de Advogados 2o Tabelião de Notas Jose Renato Nalini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Ester Meiler Leventer contra a sentença (Id. 74774846) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, diante da formulação de requerimento da gratuidade de justiça nas razões recursais. A declaração enviada à RFB, anexada aos presentes autos (Id. 747748500), permite vislumbrar, ao menos em tese, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Isso não obstante é preciso destacar que, embora as alegações articuladas nas razões recursais não sejam de fácil compreensão, os argumentos articulados pela recorrente, que passam, inclusive, pela competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, não guardam a devida pertinência com os fundamentos expostos da sentença apelada, que se limitou a indeferir a petição inicial referente à ação ajuizada na origem, o que denota a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do mesmo estatuto processual. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator